Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento, intime-se o sindicato agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, visto que o fato de possuir diversas ações em trâmite neste Tribunal de Justiça não faz presumir a hipossuficiência da pessoa jurídica. Publique-se.